Tribunal: TJDFT
Processo: 0701817-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE ENTREGA DE COMIDA. IFOOD. COBRANÇA MENSAL. CANCELAMENTO DA ASSINATURA. CONTINUIDADE DA COBRANÇA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCASO. ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a parte ré/recorrida a restituir-lhe, em dobro, os valores cobrados indevidamente nas suas faturas de cartão de crédito referente à assinatura de “clube”, no total de R$ 58,45. Todavia, julgou improcedente o pedido de condenação em dano moral, razão pela qual o autor/recorrente se insurge, alegando que, embora a pequena monta do valor cobrado, a cobrança se estendeu por mais de um ano, sem que houvesse solução por parte da ré/recorrida, trazendo-lhe angústia e frustração.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 72933132).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se a falha na prestação do serviço atingiu a esfera extrapatrimonial do consumidor.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Restou incontroverso a cobrança indevida de assinatura de certo tipo de plano fidelidade (“clube”) da plataforma de entrega de refeições/alimentos (IFOOD), nas faturas de cartão de crédito do autor/recorrente, fazendo incidir na espécie o art.42, §único, do CDC. Tal normativo prevê que, em casos de cobrança indevida, sem que haja justificativa plausível para cobrança, o prestador de serviço deverá restituir em dobro o valor cobrado indevidamente do consumidor.
6. No caso dos autos, contudo, entende-se que, além da cobrança indevida, a plataforma prestadora de serviço agiu com total descaso diante da situação do consumidor. Repare-se que o autor/recorrente, desde outubro de 2023, vem tentando resolver administrativamente a questão, inclusive com reclamações perante o PROCON e a plataforma “consumidor.gov”, sem atingir resultado exitoso (ID 72933061, 72933062, 72933065, 72933066).
8. Assim, apesar do Juiz sentenciante ter entendido que a situação não extrapolou a esfera patrimonial do autor/recorrente, ainda mais considerando a pequena monta da cobrança indevida (R$ 116,90, já em dobro), entende-se que não se pode ignorar o sentimento de descaso e frustação por parte do consumidor. Frisa-se que, por mais de um ano, ele buscou a solução administrativa e não obteve sucesso.
9. Junto a isso, também deve ser considerada a função pedagógica-punitiva da indenização por dano moral, no sentido de que os prestadores de serviço devem primar pela qualidade e eficiência do serviço perante o consumidor. Portanto, entende-se que a situação extrapolou o mero dissabor do cotidiano, à medida que a cobrança indevida, ainda que de baixo valor, perdurou por mais de um ano, gerando dano moral indenizável.
10. O valor a ser fixado a título de dano moral deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão e gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico do instituto. Assim, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) revela-se adequado às circunstâncias do caso.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de condenação da parte ré/recorrida em dano moral, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do arbitramento. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, conforme art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. ADVOGADO DATIVO. A parte autora/recorrente foi patrocinada por advogada dativa, nomeada pela decisão de ID 72933109. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixa-se o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de honorários advocatícios à patrona da parte autora/recorrente.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.